Tribunal: STF
Processo: HC 186952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Sandoval Santos Bastos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 562.952 em 26.5.2020.
O caso
    2. Em 23.1.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no “art. 121 § 2º incisos III e VI e § 2º-A, incisos I e II do Código Penal, combinado com o art. 5º, incisos II e III da Lei nº 11.340 de 7/8/2006”.
    Em audiência de custódia, houve relaxamento do flagrante e foi decretada a prisão preventiva.
    3. Após a denúncia, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 16.7.2019, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. O juízo processante acolheu o pedido e concedeu liberdade provisória ao paciente pelos seguintes fundamentos:
    “Quanto ao pedido de liberdade formulado pelo nobre Defensor Público, tenho que lhe assiste razão, embora tenha havido discordância do ilustre Promotor de Justiça atuante no feito. Isso porque, após a colheita de grande parte da prova oral – sem que se queira antecipar qualquer decisão de mérito –, há de fato a possibilidade, em tese, de os fatos terem ocorrido de modo diverso do narrado na denúncia. Assim, em se tratando de réu primário, sem qualquer antecedente criminal e com vários testemunhos favoráveis à sua conduta de vida, entendo cabível a concessão da liberdade com a fixação das seguintes condições: não alteração de endereço sem comunicação ao Juízo e comparecimento a todos os atos processuais para os quais venha a ser intimado. Expeça-se alvará de soltura clausulado”.
    4. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.2.2020. Esta a ementa do julgado:
    “Recurso em Sentido Estrito - Homicídio duplamente qualificado por asfixia e feminicídio - Revogação de prisão preventiva - Presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar - Necessidade de decretação da prisão preventiva - Em razão das circunstâncias em que o agente praticou o delito de homicídio duplamente qualificado por asfixia e feminicídio, é forçoso reconhecer estarem presentes os requisitos da decretação de sua prisão cautelar. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente”.
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 562.952 no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 9.4.2020. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI E RISCO DE EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. As circunstâncias indicadas pelo Tribunal de origem – indícios da prática delitiva somados à gravidade concreta do crime, a periculosidade do réu e o risco de evasão –, evidenciadas pelos elementos do inquérito, pelo modus operandi e pelo comportamento do réu logo após os fatos afastam a manifesta ilegalidade do acórdão impugnado.
    3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Agravo regimental não provido”. 
    6. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, alegando constarem “informações nos autos de que a vítima pode, realmente, ter tido um mal súbito e falecido em razão das decorrências de alteração de seu quadro de saúde em plena madrugada. Todavia, sabidamente, tais fatos serão analisados no curso da persecução penal que, nesse momento, não obstante a pandemia de COVID-19, aguarda a audiência de continuidade de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada para 06 de outubro p.f., às 14h30”. 
    Narra que, “tão logo obteve sua liberdade, o paciente retomou seu formal contrato de trabalho, visto que trabalhava – e ainda trabalha – com registro em carteira. No primeiro dia útil após o cumprimento do alvará de soltura, SANDOVAL compareceu no cartório da 3ª Vara do Júri da Capital/SP e indicou, com a exibição do respectivo comprovante, o endereço no qual passaria a residir. Se não bastasse, na audiência de instrução de 18 de fevereiro último, o paciente compareceu espontaneamente, tal como demonstrada a inclusa cópia da assentada. Nova audiência – reitera-se – foi designada para 06 de outubro p.f”. 
    Acrescenta que “o paciente é primário, possui 35 (trinta e cinco) anos de idade e não ostenta qualquer antecedente criminal. Ademais, possui residência fixa, trabalho com vínculo formal e compareceu a todos os atos do processo a que fora intimado, inclusive na última audiência (18/02/20), quando estava em liberdade, após a acertada decisão de 1º grau que revogou sua custódia cautelar. Dessa forma, cabe sustentar, desde logo, que não há qualquer elemento concreto que permita afirmar que, caso o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, poderá representar risco à ordem pública, envolvendo-se com eventuais outras infrações”.
    Assinala que “não há como sequer se cogitar de periculosidade do paciente e de risco de evasão, tópicos que serviram de fundamento para a manutenção do decreto de prisão”.
    Aponta “o risco real à liberdade de locomoção do paciente, em vista do claro constrangimento ilegal a que se vê submetido, inequívoca a presença, in casu, do fumus boni iuris. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois o paciente poderá ser preso a qualquer momento, dada a ordem emanada pelo Tribunal de 2º grau de decretação da sua prisão preventiva, que fora mantida pelo C. STJ”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se a sua CONCESSÃO, com a expedição de contramandado de prisão. 
    4. DO PEDIDO FINAL
    Ante o exposto, demonstradas a ilegalidade e a inconstitucionalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, seja decretada a CONCESSÃO DA ORDEM em favor de SANDOVAL SANTOS BASTOS, expedindo-se, em caráter definitivo, o respectivo contramandado de prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    8. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e restabelecer a prisão preventiva do paciente, o Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:
    “Sandoval Santos Bastos está sendo processado como incurso no art. 121, § 2°, III e VI, e § 2°-A, I e II, do CP, c.c. o art. 5°, II e III, da Lei n. 11.340/06.
    Segundo consta da denúncia, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2019, no interior da residência situada na rua Jaime Guimarães Costa n. 47, Capão Redondo, São Paulo, Sandoval teria matado Francisca Batista da Silva, sua namorada, mediante estrangulamento (asfixia mecânica), por razões da condição de sexo feminino.
    O acusado foi preso em flagrante na manhã da mesma data. Apresentado em audiência de custódia, foi relaxada sua prisão em flagrante, sendo, contudo, decretada a sua prisão preventiva, nos seguintes termos, extraídos de fls. 44/45 do processo criminal: 
    ‘No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICIDIO (artigo121, §2° do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante. Quanto à materialidade delitiva, conquanto não tenha sido realizado exame necroscópico, a morte da vítima foi atestada pela Dra. Gersoely Souza Antoniazzi. No tocante aos indícios de autoria, destaco que imagens da câmera de segurança de um imóvel situado em frente ao do indiciado, registraram quando este ingressa em sua casa acompanhada da ofendida por volta das 20h50min e o momento em que sai carregando o corpo da vítima, sem vida, às 03h40min do dia seguinte. Saliente-se que o cadáver foi encontrado comum hematoma lateral, indicando possíveis atos de violência.
    Conquanto o autuado negue ter assassinado a vítima, alegando ter ela falecido em razão de um mal súbito de causa desconhecida, como bem sublinhado pelo ilustre promotor de justiça, o comportamento posterior do custodiado, ao dispensar o corpo em via pública, pedir demissão de seu emprego e dinheiro de parentes para fugir, salvo melhor juízo, parecem não corroborar com essa versão. De todo modo, certo é que para decretação da prisão preventiva, bastam indícios de autoria, os quais, como acima explanado, afiguram-se presentes, não havendo até o momento elemento probatório que demonstre ou forneça duvida razoável acerca do alegado pelo indiciado.
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Prova testemunhal evidencia que o indiciado logo após o delito, saiu de sua residência, pediu demissão de seu emprego e buscou recursos junto a parentes para 'ir embora', de modo a indiciar sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal, a recomendar a decretação da prisão preventiva’.
    Tendo em vista, também, o quantum de pena privativa de liberdade aplicável pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado (asfixia e feminicídio), somado ainda à necessidade de manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de ser assegurada a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), é forçoso reconhecer estarem presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, sendo mesmo de rigor a decretação da prisão preventiva do réu.
    Nesse sentido, conforme muito bem ponderado na minuta recursal, a fls. 10/12: 
    ‘Trata-se de crime de feminicídio - praticado com emprego de asfixia mecânica - considerado hediondo e insuscetível de qualquer benesse legal.
    As imagens das câmeras de segurança que registraram parte da ação criminosa, por si só, definem a personalidade desajustada, doentia e perniciosa do recorrido - que carregou o corpo da vítima para fora de sua residência, abandonando-o nas imediações, em plena via pública, e pouco tempo depois saiu para trabalhar como se nada tivesse ocorrido - e justificam o encarceramento cautelar.
    As testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não presenciaram os fatos.
    Ao acolher a tese da Defensoria Pública, afirmando a possibilidade, ainda que em tese, de os fatos terem ocorrido de modo diverso do narrado na denúncia, a ilustre Magistrada a quo desconsiderou as imagens das câmeras de segurança, o laudo de exame necroscópico e também o depoimento do policial civil Fábio Nunes Silveira, o qual narrou com bastante segurança todas as diligências que antecederam à prisão do acusado, inclusive, que este teria pedido demissão e pretendia fugir’.
    O recorrido, repita-se, está sendo processado pela prática de crime de feminicídio, com emprego de asfixia.
    Evidenciada a gravidade em concreto do delito, que teve grande repercussão na mídia nacional, e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e também pelos atos que sucederam o homicídio, impõe-se a prisão preventiva do ocorrido para garantir a ordem pública, estando compreendida neste conceito a própria credibilidade do sistema de Justiça Criminal. (...)
    A prisão também é conveniente à instrução processual, máxime em se tratando do procedimento de procedimento escalonado em que as testemunhas poderão ser novamente inquiridas perante o Conselho de Sentença.
    A custódia cautelar também é necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, na medida que o recorrido é oriundo de outro Estado da Federação, sendo que, logo após matar a namorada, pediu demissão do emprego e pretendia se evadir, conforme esclarecido em audiência de instrução.
    Ademais, a primariedade do recorrido e a argumentação de que ele possui residência fixa e ocupação lícita, não obsta a manutenção da prisão cautelar, uma vez que, como dito, a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a futura aplicação da Lei Penal. 
    Presentes, portanto, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do recorrido, de rigor a decretação da sua custódia cautelar, com fundamento no art. 312 e no art. 313, I, ambos do CPP. (fls. 90-93, destaquei)”.
    9. No Habeas Corpus n. 562.952, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu válidos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente. Tem-se no voto condutor do acórdão:
    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    Apoiado nessa premissa, reitero que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.
    Com efeito, o Tribunal de origem, por fundamentação per relationem, justificou a medida extrema, nos seguintes termos: (…).
    Reafirmo que tais circunstâncias – indícios da prática delitiva somados à gravidade concreta do crime, a periculosidade do réu e o risco de evasão – , evidenciadas pelos elementos do inquérito, pelo modus operandi e pelo comportamento do réu logo após os fatos afastam a manifesta ilegalidade do acórdão impugnado. (…). 
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    Relembro, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: “Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar” (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016)”.
    10. Pelas circunstâncias apresentadas do ato praticado e pelos fundamentos expostos nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 121, § 2º, II, III, IV, VI, C/C § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014). 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto de apuração do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III, IV, VI, c/c § 2º-A, do Código Penal. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 165.614-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976-MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; e HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora